Tribunal: TJSP
Processo: 2213743-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Execução de contribuições condominiais. Descumprimento de acordo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Desnecessária a prévia intimação do devedor para continuidade dos atos executivos. Exegese do art. 922, p. único do CPC. Manutenção da constrição, pois desnecessária a prévia intimação do devedor para a realização do bloqueio de ativos, sob pena de dilapidação do patrimônio.

Ementa:
Execução de contribuições condominiais. Descumprimento de acordo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Desnecessária a prévia intimação do devedor para continuidade dos atos executivos. Exegese do art. 922, p. único do CPC. Manutenção da constrição, pois desnecessária a prévia intimação do devedor para a realização do bloqueio de ativos, sob pena de dilapidação do patrimônio. Recurso não provido.